Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701562-50.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAZIVAM DE SOUSA FERREIRA DE PAIVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Dazivam de Sousa Ferreira de Paiva (ID no 16186530, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 15984899). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Distrito Federal, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO